Tribunal: TJBA
Processo: 8113789-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8113789-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO DE MAGALHAES PACHECO e outros

Advogado(s): LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: METROGREEN SKYRAIL CONCESSIONARIA DA BAHIA S.A. e outros

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, IANA LIBORIO BENEVIDES, LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÕES
CÍVE
IS
SIMULTÂNEAS
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO

E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
AD CAUSAM.
OCORRENTE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO. RESTAURAÇÃO DO STATUS
QUO ANTE
.
DANO MORAL.
VISUALIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NÃO
PROVIMENTO DO APELO DA RÉ E PROVIMENTO DO APELO D
O
AUTOR.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrente de acidente automobilístico provocado por obra executada por concessionária de serviço público. A parte autora requer a manutenção da gratuidade da justiça, a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais. A ré, por sua vez, alega ilegitimidade ativa e passiva e ausência de responsabilidade pelo evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se os litigantes possuem legitimidade
ad causam
à luz da Teoria da Asserção; (iii) determinar se houve distribuição dinâmica do ônus da prova e se a matéria encontra-se preclusa; (iv) verificar se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser revisto em grau recursal, porém, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural, presunção não desconstituída nos autos pela parte ré.

A legitimidade ativa e passiva deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a narrativa da petição inicial para configurar a pertinência subjetiva das partes à lide, sem necessidade de exame probatório aprofundado.

A decisão interlocutória que determinou a distribuição dinâmica do ônus da prova à ré, com base no art. 373, § 1º, do CPC, transitou em julgado pela ausência de interposição de recurso próprio, configurando preclusão consumativa – Arts. 1.015, XI e 507 do CPC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, sendo suficiente para a obrigação de indenizar a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

A parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído quanto à inexistência de sua responsabilidade sobre a obra que originou o acidente, sendo inaplicável a exclusão de sua responsabilidade com base em meros contratos de concessão.

O autor comprovou a ocorrência de dano material, sendo possível apenas a fixação posterior do quantum em sede de liquidação, por ausência de documentação sobre os valores exatos.

O dano moral é configurado diante da exposição do autor, portador de grave condição cardíaca, a risco concreto à integridade física, decorrente da falha na prestação do serviço por parte da concessionária de obra pública.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se em R$7.000,00 (sete mil reais), compatível com a gravidade do evento e a condição das partes.

A sucumbência recursal da ré impõe a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 13%, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo do autor provido. Apelo da ré não provido.

Tese de julgamento
:

Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, salvo prova em contrário.

A legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva das partes decorre da narrativa dos fatos na petição inicial.

A decisão judicial que distribui dinamicamente o ônus da prova preclui se não for objeto de recurso próprio, conforme os arts. 1.015, XI, e 507 do CPC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRFB, exigindo apenas demonstração do ato, do dano e do nexo causal.

A falha na prestação do serviço público que exponha o usuário a risco relevante configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, § 6º; CPC, arts. 99, § 3º; 373, § 1º; 411, III; 436 e 437; 507; 1.015, XI; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. nº 5149417-32.2020.8.13.0024, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 16.04.2024; TJ-RO, Ap. Cív. nº 7075201-18.2022.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1438327/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020; TJ-SP, AI nº 2328801-13.2023.8.26.0000, Rel. Des. Daniela M. Milano, j. 24.04.2024; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0000543-08.2022.8.16.0111, Rel. Des. A.D. Ramina Jr., j. 26.11.2024; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0800545-49.2023.8.19.0059, Rel. Des. Valéria D. Nascimento, j. 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8113789-17.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s e apelad
o
s,

simultaneamente
,
ARMANDO DE MAGALHÃES PACHECO

e
METROGREEN SKYRAIL CONCESSIONARIA DA BAHIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
onhecer do Apelo interposto pel
a

ré e negar-lhe provimento
;

B)
Co
nhecer
do Apelo
interposto pel
a

parte
autor
a
e dar-lhe provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo
e:

B
.1)
Arbitrar indenização a título de dano mora
l
no valor de R$
7
.000,00 (
sete

mil reais),
em favor d
a

parte
autor
a
,
que
deverá ser corrigid
o
desde esta data pelo índice IPCA, bem como acrescid
o
de juros de mora, a partir do evento danoso (
22
.0
7
.202
0)
, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29.08.
20
24, e após a taxa Selic, deduzido o IPCA. Ademais, imperiosa a observância, após 29.08.
20
24, do
s
parágrafos do art. 406 Código Civil, conforme redação dada pela Lei n. 14.905/24
;

C
) Diante da sucumbência
tot
al

da parte
ré
, c
onden
á-l
a
a arcar
integralmente
com
os
honorários advocatícios de sucumbência
fixados e as
custas processuais cabíveis;
e,

D
) Majorar

os honorários advocatícios de sucumbência em desfavo
r da ré

para 13% 9treze por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Salvador, .

12